Tribunal: TJES
Processo: 5025596-26.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025596-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIANDERSON DE AVILA
RECORRIDO: SUHAI SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa seguradora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade da empresa pela falha na prestação de serviço.

4. Configuração de dano moral indenizável.

5. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indevida a majoração da indenização por danos morais, pois fixado em patamar adequado pelo juízo sentenciante.
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;
Código Civil, art. 186 e 197;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025596-26.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SOLIANDERSON DE AVILA

RECORRIDA: SUHAI SEGURADORA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Existência de falha na prestação de serviço. Consequências e responsabilidade da empresa seguradora. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade da empresa pela falha na prestação de serviço.

6. Configuração de dano moral indenizável.

7. Valor da indenização por danos morais em patamar razoável

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indevida a majoração da indenização por danos morais, pois fixado em patamar adequado pelo juízo sentenciante.
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que possui veículo Honda/CG 150 TITAN-JOB, placa MQT6G94 segurada pela empresa ré. Entretanto, em 29/11/2024, ao sair do shopping, sua moto não ligou. Entrou em contato com a seguradora ré, mas a empresa demorou cerca de 3 horas para informar que não iria conseguir prestar o serviço. Isto posto, o autor chamou um guincho que aceitou o serviço, mediante pagamento de R$250,00.

O autor, no dia seguinte, tentou reembolso do valor, porém sem sucesso.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a ré restitua ao autor o valor de R$250,00 e condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, o autor requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu a falha da prestação de serviço da ré, determinando ainda o reembolso do valor pago pelo autor para conseguir um guincho.

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço da ré, nos termos do artigo 14 do CDC e arts. 186 e 197 Código Civil, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, resta evidente a configuração de violação aos direitos da personalidade do Recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)